Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Processo : 0727580-55.2024.8.07.0000 DESPACHO A ré apresentou contraminuta (id. 63912709) ao agravo interno por intermédio de advogado sem procuração nos autos. Assim, intime-se a ré para regularizar a sua representação processual, mediante a juntada de procuração, se o caso, ao advogado que subscreveu a contraminuta. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 15 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator